Tribunal: STF
Processo: ARE 1551862
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POLICIAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. APRESENTAR-SE EMBRIAGADA PARA O SERVIÇO. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.



    1. Não se mostra possível no caso em exame a absolvição, em relação ao crime previsto no artigo 202 do CPM, praticado por policial militar, a qual se apresentou voluntariamente embriagada para o serviço.



    2. As testemunhas comprovaram que a policial militar ingeriu bebida alcoólica, a qual se recusou a realizar exame de alcoolemia.



    3. O princípio da insignificância foi afastado, pois a conduta da policial militar vulnerou os princípios da hierarquia e da disciplina, relacionados diretamente ao cumprimento das missões constitucionais das polícias militares.



    4. Apelação da defesa que não comporta provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) da análise do conjunto probatório constata-se que a apelante foi conduzida ao Plantão de Polícia Judiciária Militar e Disciplina e, em seguida, foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar (HPM) para a realização do exame de alcoolemia, entretanto, recusou-se a efetuar quaisquer exames médicos naquele local (ID 646984).



    Nesse cenário, como bem salientou o d. juízo a quo no trecho abaixo destacado da r. sentença, foi oportunizado à apelante comprovar que não havia ingerido bebida alcoólica, através da submissão aos exames comprobatórios de sua higidez física e mental (ID 647021):



    (...)



    Desse modo, a recusa da apelante em realizar exame de dosagem alcoólica não tem o fim de elidir a sua culpabilidade, diante do farto conjunto probatório, que se mostrou desfavorável à policial militar.



    (...)



    Assim, para que não haja dúvidas quanto à reprovabilidade da conduta da apelante, repise-se que as testemunhas presenciais ratificaram os seus depoimentos produzidos na fase inquisitorial, quando da instrução em juízo, não restando dúvidas de que a Cb PM Stephany Reis Vale se apresentou ao serviço para o qual estava escalada com sinais de embriaguez, tais como o “odor etílico”, a “fala pastosa e desconexa”, o “andar cambaleante” e os “olhos vermelhos”.



    (...)



    O bem jurídico tutelado no artigo 202 do Código Penal Militar é o serviço e o dever militar, sendo que a apelante, com seu proceder, causou impacto à administração militar, não sendo possível ao superior hierárquico admitir ou ceder a tal situação - apresentar-se ao serviço embriagada.



    No tocante ao pedido subsidiário da nobre defesa, a fim de considerar a conduta da apelante atípica, com base no princípio da insignificância, sob a alegação de que a ação não provocou ameaça de lesão ao serviço militar, diante do fato de não ter assumido o serviço na condição de embriaguez, em que pese os argumentos defensivos, não é possível acolher a tese.



    Consigna-se que condutas que podem, teoricamente, ser consideradas insignificantes para o direito penal comum, não as são quando o agente é um policial militar. Assim, no caso em testilha, a conduta da policial militar vulnerou os princípios da hierarquia e da disciplina, relacionados diretamente ao cumprimento das missões constitucionais das polícias militares.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente